Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732832-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCONI ZADOK LORDELO DE SOUZA NEVES DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se acerca do integral cumprimento da decisão liminar proferida nos presentes autos, comprovando-o no prazo de 02(dois) dias, ressaltando que o descumprimento da respectiva ordem judicial ensejará o bloqueio das verbas necessárias ao pagamento da multa já arbitrada na própria decisão. Brasília, 15 de dezembro de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador